Tribunal: TJSP
Processo: 2233479-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que não concedeu efeito suspensivo a embargos à execução de título extrajudicial. Recorrente argumenta que a execução de origem deve ser suspensa em razão da existência de questão prejudicial discutida em ação de rescisão contratual (arts. 921, I, e 313, V, "a" do CPC), bem como diante da presença dos requisitos da tutela provisória e de garantida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que não concedeu efeito suspensivo a embargos à execução de título extrajudicial. Recorrente argumenta que a execução de origem deve ser suspensa em razão da existência de questão prejudicial discutida em ação de rescisão contratual (arts. 921, I, e 313, V, "a" do CPC), bem como diante da presença dos requisitos da tutela provisória e de garantida do juízo (art. 919, § 1o, do CPC). Não acolhimento. Ação de conhecimento que discute a rescisão do contrato não tem o condão de suspender a execução do título extrajudicial. Inteligência do art. 784, § 1°, do CPC. Precedentes. Ausente, ademais, a probabilidade do direito invocado. Necessidade de formação do contraditório. Execução que não está garantida por penhora, caução ou depósito suficientes. Decisão mantida, com determinação para recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000978885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233479-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAMBUCI
S/A, é agravado COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA
LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
2/8
amb
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000
Agravante: Cambuci S/A
Agravado: Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível
Juíza de Direito: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Número de origem: 1088930-70.2020.8.26.0100
VOTO No 2683
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão
que não concedeu efeito suspensivo a embargos à execução de
título extrajudicial. Recorrente argumenta que a execução de
origem deve ser suspensa em razão da existência de questão
prejudicial discutida em ação de rescisão contratual (arts. 921, I,
e 313, V, “a” do CPC), bem como diante da presença dos
requisitos da tutela provisória e de garantida do juízo (art. 919, §
1o, do CPC). Não acolhimento. Ação de conhecimento que
discute a rescisão do contrato não tem o condão de suspender a
execução do título extrajudicial. Inteligência do art. 784, § 1°,
do CPC. Precedentes. Ausente, ademais, a probabilidade do
direito invocado. Necessidade de formação do contraditório.
Execução que não está garantida por penhora, caução ou
depósito suficientes. Decisão mantida, com determinação para
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias.
Recurso desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cambuci S/A
contra respeitável decisão que, nos autos de embargos à execução, ajuizados em face de
Comerc Comercializadora de Energia Elétrica Ltda, indeferiu pedido de efeito
suspensivo formulado pela recorrente.
Narra, em resumo, que firmou com a recorrida contrato de
fornecimento de energia elétrica na modalidade take or pay, comprometendo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
3/8
amb
pagamento médio mensal de R$ 250.000,00. Relata que diante da pandemia da
COVID-19, evento imprevisível e inevitável, foi obrigada a interromper suas atividades,
de forma que postulou junto à agravada a readequação do consumo contratado, o que, no
entanto, não foi por ela aceito. Assim, afirma que propôs ação para que fosse declarada a
rescisão da referida avença, amparada em cláusula contratual relativa a caso fortuito e
força maior. Acrescenta que a tutela de urgência, através de agravo de instrumento, foi
parcialmente concedida para, naquela demanda, determinar a cobrança somente da
energia elétrica efetivamente consumida. Informa que, nesse ínterim, a agravada ajuizou
execução de título extrajudicial para recebimento de multa pelo suposto descumprimento
do contrato. Desta forma, afirma que propôs embargos à execução, requerendo o efeito
suspensivo, que, no entanto, foi indeferido pela decisão agravada. Sustenta, contudo, que
a execução deve ser suspensa ante a existência de ações que discutem questões
prejudiciais ao título extrajudicial, isto nos termos dos artigos 921, I, e 313, V, “a”,
ambos do Código de Processo Civil. Ressalta, neste sentido, que a cobrança da multa
está condicionada à comprovação de culpa na rescisão contratual. Defende ainda que o
efeito suspensivo deve ser atribuído nos termos do artigo 919, § 1°, do Código de
Processo Civil, na medida em que estão presentes os requisitos da tutela de urgência,
além da garantia do juízo. Quanto à probabilidade do direito, afirma que o título em
execução carece de certeza, liquidez e exigibilidade. Argumenta que a multa é inexigível
tendo em vista que não houve inadimplemento do contrato, já que agiu amparada por
cláusula contratual que proibia sua responsabilização enquanto afetada por caso fortuito
ou força maior, além de autorizar a rescisão do pacto sem ônus às partes. Acrescenta que
em reconvenção apresentada no processo n° 1057009- 93.2020.8.26.0100 discute a
validade da cláusula penal, o que obsta a exigibilidade da multa. Aduz que não há certeza
e liquidez do valor exequendo, vez que a recorrida requerer o pagamento de “apenas”
30% da multa estipulada no contrato. Explica que ao postular o pagamento parcial da
multa sem qualquer previsão contratual neste sentido, a agravada reconheceu a
inexistência de título líquido e certo. No tocante à garantia do juízo, afirma que ofereceu
crédito objeto do cumprimento de sentença n° 0021657-91.2020.8.26.0100, que é
inclusive superior a quantia em execução. Requer, desta forma, liminarmente e ao final, a
suspensão da execução de origem nos termos do artigo 921, I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
4/8
amb
Civil, ou a concessão do efeito suspensivo na forma do artigo 919, § 1o, do diploma
adjetivo.
Recurso tempestivo (fls. 129 dos autos de origem).
Indeferida a antecipação da tutela recursal e dispensadas as
informações (fls. 1118/1120).
Contraminuta apresentada (fls. 1123/1147)

A recorrente manifestou oposição ao julgamento virtual (fls.
1114).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
Pretende a agravante a suspensão da execução de origem, isto sob
dois fundamentos: a existência de prejudicialidade externa, na forma dos artigos 921, I, e
313, V, “a”, ambos do Código de Processo Civil, e a presença dos requisitos da tutela de
urgência, bem como a garantia do juízo, de acordo com o artigo 919, § 1o, do diploma
adjetivo.
Quanto à alegada prejudicialidade externa, tem-se que, através da
execução de origem, a recorrida objetiva a cobrança de multa em razão de
descumprimento de contrato de fornecimento de energia elétrica. Nos autos do processo
n° 1031176-73.2020.8.26.0100 a agravante intenta a rescisão do referido contrato. De
outro lado, tem-se demanda indenizatória proposta pela fornecedora em face da
recorrente processo n° 1057009-93.2020.8.26.0100 que, em sede de reconvenção,
formulou pedido para declaração de nulidade da cláusula relativa à multa por
descumprimento da avença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
5/8
amb
Pois bem, a despeito dos argumentos apresentados pela
recorrente, a ação de conhecimento não obsta a execução do contrato, notadamente pelo
que dispõe o artigo 784, § 1°, do Código de Processo Civil: “A propositura de qualquer
ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a
execução”.
Ensina a doutrina que “o processo de execução, em regra, não é
suspenso pelo mero ajuizamento ou pendência de outra demanda, como, p. ex.: que
impugne a validade ou a eficácia do título ou a exigibilidade do crédito (STJ 3a T.,
REsp 447.821, Min, Ari Pargendler, j. 24.9.02, DJU 18.11.02; RSTJ 103/272: 4a T.; RT
785/248, 764/252; JTJ 336/169: AI 7.291.635-3)1.
Na jurisprudência:
PROCESSUAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO ANULATÓRIA.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
- É definitiva a execução por título extrajudicial, ainda que haja embargos do
devedor pendentes de julgamento em grau de apelação.
- Proposta a ação de execução pelo credor, posterior ação ordinária
intentada pelo devedor, discutindo o mesmo débito, não constitui causa de
suspensão da execução. Precedentes.
(REsp 595.613/DF, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 260)
Ressalte-se que, de acordo com entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça, mesmo o julgamento de ação revisional reconhecendo
nulidade de cláusula contratual não retira a liquidez do título:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AÇÃO
REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE.
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. INVERSÃO DO
JULGADO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
1 NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto Ferreira; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar;
FONSECA, João Francisco Naves da. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 43. ed.
atual. e reform. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 906.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
6/8
amb
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o julgamento de ação revisional apontando a ilegalidade de cláusulas
do contrato que aparelha a execução não torna ilíquido o crédito.
Precedentes.
3. Na hipótese, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à
prejudicialidade da ação declaratória no tocante à execução demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1517845/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)
(g. n.).
Neste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. R. decisão
agravada que indeferiu o requerimento de suspensão da execução. Existência
de ação anulatória envolvendo o mesmo título executivo. Preclusão da
questão envolvendo a perícia, eis que rejeitada a arguição de nulidade pelo
juízo a quo, sem interposição de recurso. Ação que questiona a validade do
título executivo que não tem o condão de suspender a ação de execução de
título extrajudicial. Art. 784, § 1o, do CPC. Precedentes. Decisão mantida.
Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2233360-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro:
27/02/2019) (g. n.).
Agravo de instrumento. Trespasse. Embargos à execução. Concessão de efeito
suspensivo aos embargos. Impossibilidade. Inobservância dos requisitos
previstos no §1o do art. 919 do CPC/15. Ausência de garantia. Mero
ajuizamento de ação de rescisão contratual que não é suficiente para
suspensão da ação executiva em curso. Inocorrência das hipóteses
autorizadoras da suspensão, previstas no art. 921 do CPC/15. Suspensão
afastada.
Recurso
provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2253672-46.2016.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador:
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José dos
Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de
Registro: 24/04/2017) (g. n.).
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO - Ação de execução de título executivo
extrajudicial Ação revisional de contrato objeto da execução - Suspensão
em razão de causa prejudicial externa Impossibilidade Inteligência do
artigo 784, §1o, do CPC/2015 e Súmula 380 do STJ: - Nos termos do artigo
784, §1o, do CPC/2015 a propositura de ação relativa a débito constante de
título executivo não impede o prosseguimento da ação executiva, não havendo
que se cogitar em questão prejudicial do artigo 313, inciso V, letra "a", pois
não há na ação executiva a prolação de sentença que dependa do resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
7/8
amb
de ação revisional. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2178489-69.2016.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016)
O caso em comento não se amolda, ademais, ao disposto no
artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que exige para a concessão do efeito
suspensivo, além dos requisitos da tutela provisória, a garantia do juízo.
Embora até se possa admitir a existência de perigo de demora, a
probabilidade do direito não está devidamente demonstrada nos autos, mormente porque
a questão demanda maiores elementos de convicção.
Afirma a recorrente, neste ponto, que agiu amparada pela
cláusula que permitia a rescisão na hipótese de caso fortuito ou força maior, sendo,
assim, inexigível a multa contratual em execução. De acordo com a fornecedora,
contudo, o inadimplemento da agravante é anterior à pandemia e ao fim do período
mínimo de sessenta dias exigido pelo § 1o da cláusula 20, para que caso fortuito ou força
maior possa produzir efeito liberatório. Neste quadro, as questões levantadas dependem
de apuração no curso do processo, à luz do contraditório e ampla defesa.
Além disso, a execução não está garantida por penhora, caução
ou depósito suficientes. A recorrente indicou à penhora crédito em execução no
cumprimento de sentença n° 0021657-91.2020.8.26.0100. Nota-se, entretanto, que pende
de apreciação impugnação apresentada pelo executado naqueles autos, além de a
agravante ter rejeitado os imóveis ofertados como garantia do juízo. Posteriormente foi
oferecido seguro bancário garantia, cuja suficiência e adequação ainda é objeto de
discussão em primeiro grau.
Sendo assim, inexistindo razão para suspensão da execução de
origem, deve ser integralmente mantida a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233479-68.2020.8.26.0000 - Voto no 2683
8/8
amb
Por fim, deverá a recorrente recolher o preparo recursal, sob pena
de inscrição em dívida ativa, haja vista que o diferimento concedido em primeira
instância abrange apenas as custas iniciais, isto é, custas de distribuição. Ressalte-se que
no julgamento do agravo de instrumento no 2075028-42.2020.8.26.0000 esta Câmara já
teve oportunidade de apreciar pedido de gratuidade processual formulado pela recorrente,
reconhecendo-se como não demonstrada situação de hipossuficiência apta a ensejar a
concessão da benesse.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso, devendo a
agravante recolher o preparo recursal no prazo de cinco dias.
FRANCISCO SHINTATE
Relator